Tribunal: STJ
Processo: 5000070-59.2023.4.03.6125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064401 - SP (2025/0382860-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO MULLER DE PAULA
ADVOGADOS
: CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO
STJ. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.o
182/STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão e 1.633 dias-multa, em
regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico transnacional de 528,5 kg de cocaína em
aeronave, com afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão da expressiva
quantidade e natureza da droga, logística complexa de transporte aéreo e vultoso investimento
financeiro.
3. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem com fundamento na
Súmula n.o 7/STJ (reexame de provas) e na ausência de prequestionamento das nulidades alegadas.
4. No agravo em recurso especial, o agravante reiterou as razões do recurso especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula
n.o 182/STJ.
5. No agravo regimental, o agravante sustentou que impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada e que as teses veiculadas exigem mera revaloração jurídica de provas, e não seu reexame.
6. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo agravante é
apto a afastar os óbices das Súmulas n.o 7 e 182 do STJ, considerando a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada e a alegação de que as teses recursais demandam
apenas revaloração jurídica de provas, e não seu reexame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n.o 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
9. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EAREsp n.o 746.775.
Documento eletrônico VDA53993994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 396e072f-855c-4b51-aecb-9ac75cd852d1

10. A mera alegação de que as teses recursais demandam revaloração jurídica de provas, e não seu
reexame, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n.o 7/STJ, sendo necessário
demonstrar de forma específica que a análise das questões suscitadas não exige o reexame de fatos
e provas.
11. No caso concreto, a defesa não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial e a sustentar matérias
relativas ao mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
2.
atrai a incidência da Súmula n.o 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A decisão
3.
de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
A mera alegação de revaloração jurídica de provas não afasta a incidência da Súmula n.o 7/STJ,
sendo necessário demonstrar que a análise das questões suscitadas não exige reexame de fatos e
provas. Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.343/2006,
§ 4o; CPP,
CPC,
§ 1o.
art. 33,
art. 158;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06.10.2020; STJ,
AREsp 1.603.271/RS,
AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.05.2020; STJ,
AREsp 1.638.260/ES,
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.02.2024; STJ,
AREsp 2274883/SP,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.708.623/SE,
31.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.373.929/MS,
19.02.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 396e072f-855c-4b51-aecb-9ac75cd852d1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064401 - SP (2025/0382860-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO MULLER DE PAULA
ADVOGADOS
: CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO
STJ. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.o
182/STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
2. O agravante foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão e 1.633 dias-multa, em
regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico transnacional de 528,5 kg de cocaína em
aeronave, com afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão da expressiva
quantidade e natureza da droga, logística complexa de transporte aéreo e vultoso investimento
financeiro.
3. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem com fundamento na
Súmula n.o 7/STJ (reexame de provas) e na ausência de prequestionamento das nulidades alegadas.
4. No agravo em recurso especial, o agravante reiterou as razões do recurso especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incidência da Súmula
n.o 182/STJ.
5. No agravo regimental, o agravante sustentou que impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada e que as teses veiculadas exigem mera revaloração jurídica de provas, e não seu reexame.
6. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53993993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 3accfbe8-9760-4d0c-ae4a-40fc9700bee5

7. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo agravante é
apto a afastar os óbices das Súmulas n.o 7 e 182 do STJ, considerando a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada e a alegação de que as teses recursais demandam
apenas revaloração jurídica de provas, e não seu reexame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n.o 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
9. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EAREsp n.o 746.775.
10. A mera alegação de que as teses recursais demandam revaloração jurídica de provas, e não seu
reexame, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n.o 7/STJ, sendo necessário
demonstrar de forma específica que a análise das questões suscitadas não exige o reexame de fatos
e provas.
11. No caso concreto, a defesa não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial e a sustentar matérias
relativas ao mérito da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
2.
atrai a incidência da Súmula n.o 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A decisão
3.
de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade.
A mera alegação de revaloração jurídica de provas não afasta a incidência da Súmula n.o 7/STJ,
sendo necessário demonstrar que a análise das questões suscitadas não exige reexame de fatos e
provas. Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.343/2006,
§ 4o; CPP,
CPC,
§ 1o.
art. 33,
art. 158;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06.10.2020; STJ,
AREsp 1.603.271/RS,
AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.05.2020; STJ,
AREsp 1.638.260/ES,
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.02.2024; STJ,
AREsp 2274883/SP,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.708.623/SE,
31.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.373.929/MS,
19.02.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO MULLER DE PAULA contra
a r. decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fls. 3725/3726),
que não conheceu do seu Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53993993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 3accfbe8-9760-4d0c-ae4a-40fc9700bee5

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
, c/c art. 40, inc. I, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico transnacional de 528,5 kg de
caput
cocaína em aeronave). Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 3a Região (e-STJ Fls.
3516/3542), negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do Ministério
Público Federal para exasperar a pena, tornando-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.
Interposto Recurso Especial (e-STJ Fls. 3590/3604), objetivando o reconhecimento de
nulidade do reconhecimento fotográfico informal, a nulidade pela ausência de perícia na aeronave
(art. 158 do Código de Processo Penal), a absolvição por ofensa ao princípio do
e
in dubio pro reo
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06), este teve seu
seguimento obstado na origem (e-STJ fls. 3662/3670), com fundamento no óbice da Súmula n.o 7
/STJ (reexame de provas) e ausência de prequestionamento das nulidades.
O agravante, então, interpôs agravo em recurso especial, ao qual a Presidência desta
Corte Superior negou conhecimento, mediante a r. decisão ora agravada, sob o fundamento de que
falhou em impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo o óbice da
Súmula n.o 182/STJ.
No presente regimental, o agravante reitera o mérito recursal, sustentando que
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, e que as teses veiculadas, especialmente a
nulidade do reconhecimento fotográfico via
, exigem mera revaloração jurídica de
WhatsApp
provas, não seu reexame.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo regimental
(e-STJ Fls. 3752/3758).
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Extrai-se dos autos, que o Recurso Especial não foi admitido com fundamento no óbice
da Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça e na ausência de prequestionamento quanto as
nulidades. Por sua vez, o Aresp não foi conhecido ante o óbice das Súmula n. 182/STJ.
De fato, quanto às nulidades arguidas, extrai-se dos autos que a matéria sequer foi
suscitada na origem e apreciada pelo Tribunal
, de modo que padece do necessário
a quo
prequestionamento, fazendo incidir as Súmulas 282 e 356 do STF.
Outrossim, este Tribunal Superior, há muito, firmou entendimento no sentido de que
não cabe reexame de provas nesta via recursal.
No caso concreto, a defesa limita seus argumentos a afirmar que todos os requisitos
exigidos para admissibilidade do Recurso Especial estavam preenchidos, e que não se pretende o
reexame da prova, mas apenas a sua revaloração.
Todavia, a defesa não traz argumentos capazes de demonstrar de que modo as teses de
absolvição e preenchimento dos requisitos do 33, § 4o, da
expostas no recurso
Lei 11.343/2006,
especial, poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e provas. Igual entendimento se dá no
tocante as teses que buscam o refazimento da dosimetria da pena.
Na verdade, a defesa basicamente reitera as razões do Recurso Especial, trazendo à
baila apenas matérias relativas ao mérito da controvérsia, e não impugna, ponto a ponto, a decisão
monocrática que não conheceu do recurso.
Entretanto, como se sabe, para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância
de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
Nesse sentido: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.603.271/RS,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Felix Fischer,
6/10/2020;
AREsp n. 1.638.260/ES,
Quinta Turma, DJe de 15/ 5/2020.
Documento eletrônico VDA53993993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 3accfbe8-9760-4d0c-ae4a-40fc9700bee5

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista no
-
art. 21
E, V, do RISTJ, a qual permite ao Presidente não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, tendo em vista a possib ilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental .
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula n . 182 desta Corte.Precedentes.
3. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação
ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os
requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.364 .703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp: 2274883 SP 2023/0004899-8, Relator.: Ministro JESUÍNO
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
”
20/02/2024,
23/02/2024)

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
fundamentada (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.708.623/SE,
Quinta Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Ribeiro
31/8/2020;
AREsp n. 1.373.929/MS,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/2/2019)
Na hipótese, a Corte de origem, ao condenar o Agravante à vultosa pena de 16
(dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao afastar a minorante, o fez com base na
expressiva quantidade e natureza da droga (528,5 kg de cocaína), na logística complexa de
transporte aéreo e no vultoso investimento financeiro (depósitos fracionados de R$ 148.950,00 na
véspera do crime), elementos que evidenciam a dedicação do Agravante a atividades criminosas e
que não podem ser revistos por esta Corte Superior.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775, em
a
19/9/2018,
Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos suficientes para
modificação do decisum agravado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53993993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 3accfbe8-9760-4d0c-ae4a-40fc9700bee5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0382860-9
AREsp 3.064.401 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000705920234036125 50010206820234036125 50013661920234036125
50014120820234036125
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO MULLER DE PAULA
ADVOGADOS
: CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FABIO ALVES DE JESUS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO MULLER DE PAULA
ADVOGADOS
: CÉSAR HENRIQUE BARROS - MS024223
LUCAS GERTZ RYSDYK AZAMBUJA JACARANDÁ - MS028102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544944334454805<@
2025/0382860-9 - AREsp 3064401 Petição : 2025/0103813-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:27:40
Código de Controle do Documento: E397A6E3-2F46-451E-B97C-212EC6F8A6EC